Tribunal: TCU
Processo: 031.839/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2163/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em dar quitação à empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. - Me (10.268.780/0001-09), ante o recolhimento integral do débito solidário com o sr. Paulo Jobel Bezerra de Araújo (XXX.615.809-XX) e da multa individual que lhe foi imputada por meio dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 4991/2018-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.839/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.226/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.224/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. - Me (10.268.780/0001-09); Paulo Jobel Bezerra de Araujo (XXX.615.809-XX) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Nova Olímpia/PR 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.7. Representação legal: Ronald Rogério Lopes Smarzaro (OAB/PR 29.463) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado do Paraná, à Prefeitura Municipal de Nova Olímpia/PR e ao Ministério da Saúde; 1.8.2. determinar à Seproc que adote as providências cabíveis para o desapensamento do TC Processo 033.226/2020-2 dos presentes autos e para a juntada do aludido processo ao TC original Processo 012.230/2016-2 .